Tribunal: STF
Processo: ARE 1574530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CONSELHOS REGIONAL E FEDERAL DE QUÍMICA – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DO CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLICIA FEDERAL – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS .PREVISTOS EM LEI ESPECIFICA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL E PAGAMENTO DE ANUIDADES – PRELIMINAR pE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA.



    1. Conquanto os pedidos de cancelamento de registros profissionais tenham sido formulados e indeferidos junto ao Conselho Regional de Química da 12° Região, infere-se do compulsar dos autos que ficou a cargo do Conselho Federal de Química o reexame da controvérsia, mantendo o indeferimento -do pleito, passando assim a ter competência para .alterar, ordenar ou executar o ato . impugnado. Sendo assim, revela-se legítima sua inclusão no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.



    2. O ingresso na carreira de Perito Criminal da Polícia Federal ocorre mediante aprovação em concurso público no qual se exige a diplomação em curso superior e, consoante legislação de regência, • inexiste obrigação de que estejam inscritos em conselho de classe profissional (Química no caso concreto) -para desempenhar as atribuições de seus cargos. -- • 3. Sentença mantida. •• • 4. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ao dirimir a controvérsia, a sentença de primeiro grau assim fundamentou:



    "Não há, nos editais dos concursos por meio dos quais os Autores lograram 'aprovação para o,ofício de peritó criminal que exercem, qualquer exigência de registro no Conselho competente para fiscalizar o exercício dos químicos, como requisito para a investidura do cargo.



    A carreira de Policial Federal, dentro da qual está o cargo de Perito Criminal Federal, é regida por legislações específicas; entre as quais os Decretos-lei 2.251/85, 2.320/87 e o Decreto 5.116/2004. Veja-se, deste último: [...]



    Ora, a análise da legislação de regência demonstra que o ingresso na-carreira de Perito • Criminal da Policia Federal ocorre mediante aprovação em concurso público, no qual se exige a diplomação em curso superior pertinente à sua área de atuação, sem obrigatoriedade de comprovação do registro no , conselho prqfissional competente. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente